Tribunal: TJSP
Processo: 2394022-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Possibilidade. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em razão do sigilo das informações. A expedição dos ofícios visa conhecer as reais condições econômicas da devedora. Acautelamento para que a executada não se utilize de investimentos em previdência privada e até mesmo em títulos de capitalização, para se furtar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Possibilidade. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em razão do sigilo das informações. A expedição dos ofícios visa conhecer as reais condições econômicas da devedora. Acautelamento para que a executada não se utilize de investimentos em previdência privada e até mesmo em títulos de capitalização, para se furtar ao seu dever de quitar a dívida exequenda. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.